Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715807-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO. CEB. PRIVATIZAÇÃO. NEOENERGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONSTATADA. PROCESSO EXTINTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir, também chamado de interesse processual, está associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, cabendo ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhoria em sua situação fática. 2. Em razão da alienação à iniciativa privada de seu controle societário, a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A não mais integra os quadros da administração indireta local, para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em cargo ou emprego público, como previsto no art. 37, inciso II da CF. Diante disso, o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir é medida que se impõe, na medida em que a pretensão autoral limita-se à homologação de seu resultado no certame público a que se submeteu. 3. Nos termos do art. 85, §10, do CPC, nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 448 e 448-A, ambos da CLT, sustentando o cabimento de sua contratação conforme disposto em decisão judicial, uma vez que a sucessão empresarial implica na aquisição dos deveres trabalhistas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 448 e 448-A, ambos da CLT. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Desse modo, diversamente da situação dos autos, a empresa sucessora somente se responsabiliza por obrigações trabalhistas constituídas antes da formalização da sucessão empresarial. (...) Ademais, quanto aos arts. 448 e 448-A, da CLT, o acórdão embargado é expresso no sentido de que tais dispositivos são inaplicáveis, tendo em vista que o embargante não foi convocado e, portanto, não se vislumbra relação de emprego (ID 31935246 - p. 3)” (ID . 34987873 - Pág. 4 e 5). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A010